Tribunal: STF
Processo: Rcl 38570
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA VIA RECLAMATÓRIA, APONTANDO EXPRESSAMENTE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA SL 1.197. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaipu Binacional contra decisão monocrática da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, Presidente, por meio da qual julgou procedente reclamação ajuizada com fundamento no descumprimento de decisão proferida na SL 1.197, determinando a cassação da “liminar de reintegração de posse deferida nos autos da ação nº 5003291-84.2018.4.04.7002/PR, em trâmite no Juízo da Primeira Vara Federal de Foz do Iguaçu (PR)” enquanto perdurarem os efeitos da decisão suspensiva proferida no mencionado incidente de contracautela. 



    Em síntese, sustenta a embargante, em primeiro lugar, que a decisão recorrida padeceria de omissão relativa à possível interferência de decisão proferida no RE 1.017.365 – Tema-RG 1.031 no processo que dá origem ao presente pedido de suspensão. Aduz, em seguida, a ocorrência de obscuridade, consistente no fato de que a decisão recorrida pareceria estar estabelecendo a cassação definitiva de liminar que não seria objeto dos autos. Alega ainda a ocorrência de omissões relacionadas aos seguintes argumentos: a) suposta inquestionabilidade de seu direito possessório sobre a área controvertida; b) ausência de tradicionalidade da ocupação indígena; c) ausência de “pressupostos constitucionais para caracterização de um território tradicionalmente ocupado por indígenas”; d) a existência de risco ambiental na manutenção da ocupação indígena no local; e) o fato de ter se iniciado tentativa de conciliação no âmbito da ACO 3.300, em curso perante este Supremo Tribunal Federal. 



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com eventuais efeitos infringentes. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente que a decisão reclamada “afrontou a autoridade da decisão suspensiva deferida nos autos da aludida SL” (SL 1.197) e que a empresa ora embargante, em sua contestação, limitou-se a “atacar a suspensão deferida por esta Suprema Corte e aduzindo ter integral direito à reintegração de posse, então deferida”. 



    Destarte, inexiste qualquer omissão ou obscuridade na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites da via reclamatória, que, como é sabido, tem como objeto a garantia da autoridade de decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal – no caso, a decisão proferida na SL 1.197. Neste sentido, verifica-se que a decisão embargada trouxe fundamentação suficiente e idônea à conclusão adotada, nos termos preconizados pelo Tema 339 da sistemática da repercussão geral, in verbis: 



    Tema-RG 339. “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Tendo, pois, a decisão recorrida abordado a causa de acordo com os contornos próprios do instrumento processual da reclamação, a argumentação da embargante revela mero inconformismo, o que não se admite em sede de embargos de declaração. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente